Tribunal: CARF
Processo: 11065.915830/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.915830/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.097 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
IMPRESSOS PORTAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a
certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito
cuja natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de
escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja
prova deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade. No
presente caso, sequer trazida em sede de Recurso Voluntário. Procedimentos de
diligência e perícia não se afiguram como remédio processual destinado a
suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da
prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
da preliminar arguida e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencido o conselheiro Márcio Robson Costa (Relator), que lhe dava provimento.
Inicialmente, o relator propôs a conversão do julgamento do Recurso Voluntário em diligência,
proposta essa rejeitada pelos demais conselheiros. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Ricardo Sierra Fernandes.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.915830/2011-66
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.097 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.915830/2011-66

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Redator designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta
Reis (Presidente). Ausente a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.

Relatório
O relatório produzido pela DRJ resumiu os fatos nos seguintes termos:
Trata-se de processo controlando pedido de ressarcimento de IPI do 2o trimestre de
2009, no valor de R$ 18.671,66, utilizado em compensações pela interessada, tendo sido
reconhecido direito creditório de R$ 13.830,20 através do Despacho Decisório de fls.
57.
Os motivos para o reconhecimento parcial do direito creditório foram a ocorrência de
glosas de créditos considerados indevidos e a constatação de que o saldo credor passível
de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado.
Cientificada em 26/09/2011 (fl. 62), a interessada apresentou, em 13/10/2011, a
manifestação de inconformidade de fls. 2 a 4, em que alega, em síntese:
-Teria ocorrido glosa da Nota Fiscal no 10166, emitida em 30 de junho de 2009 por
IMPRESSOS PORTÃO LTDA, CNPJ 88.263.942/0001-03, no valor de R$ 4.841,46,
motivada pela não inscrição no CNPJ do emitente, mas este teria sido preenchido
incorretamente com o no 22.263.942/0001-03, o que motivou a irregularidade.
- Junta cópia da Nota Fiscal 10166 e informa tratar-se de apropriação de créditos de
aquisições de insumos junto à distribuidores atacadistas, nos termos do art. 165 do
Decreto no 4.544/2002, então vigente.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente sob a fundamentação
de ausência de provas suficientes.
A contribuinte, por sua vez, apresentou Recurso Voluntário, acostado nas e-fls 78
a 82, juntando planilha contendo todas as informações de forma detalhada sobre os créditos que
suportam a Nota Fiscal de Entrada n° 10166.
Sendo esses os fatos, passo ao julgamento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.097 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.915830/2011-66

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, portanto, dele
toma-se conhecimento.
Preliminar
Preliminarmente alega o contribuinte que:
Quando da constituição do crédito pela recorrente, no PER/DCOMP, por ocasião de seu
preenchimento foi informado o n° CNPJ 22.263.942/0001-03, enquanto que o correto é
88.263.942/0001-03, portanto apenas os dois primeiros dígitos foram informados de
forma equivocada no programa da receita federal.
Ao tomar conhecimento de que o PER/DCOMP não havia sido homologado quando de
sua análise pela fiscalização, a recorrente decidiu por realizar sua retificação, todavia,
não foi possível realizar a transmissão do arquivo retificador, à época, pois já havia
iniciado o procedimento fiscal e o crédito tributário já estava em análise de parte da
Receita Federal, tendo sido expedido o respectivo Despacho Decisório.
Assim sendo, a recorrente ficou impedida de retificar o PER/DCOMP para corrigir o
erro decorrente de seu preenchimento, todavia, não pode a recorrente ter prejudicado
seu direito à constituição do crédito tributário, o qual, como já referido, decorre da
aquisição de insumos aplicados em seu processo industrial, em razão do equívoco no
preenchimento da declaração, vez que os créditos tributários constituídos são legítimos
e encontram amparo na legislação vigente.
Considerando que a alegação preliminar não contém pedido expresso e trata, na
verdade, de matéria afeta ao mérito, deixo de aprecia-la para assim fazer no momento oportuno.
Diante do exposto, não conheço da preliminar.
Mérito
O pedido é de ressarcimento de créditos de IPI que foi parcialmente homologado,
ocorrendo a glosa descrita no demonstrativo de e-fls 58 a 60, no qual há informação de glosa da
nota fiscal n.o 10166 no valor de R$ 4.841,46 pelo “motivo 2” que indica que o estabelecimento
emitente da nota fiscal não é cadastrado no CNPJ.

Abaixo, segue informações do PER ORIGINAL, onde se constata o erro na
informação do CNPJ, erro que posteriormente, em 05/10/2011, foi sanado através da retificação
com a entrega de um novo PER.

Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.097 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.915830/2011-66

Em sua defesa a Recorrente alega ter se equivocado no preenchimento dos dados
do CNPJ e que não conseguiu fazer a retificação antes que fosse emitido o despacho decisório,
por essa razão apresentou junto com o Manifesto de Inconformidade a cópia da nota fiscal objeto
de glosa que não foi aceita pelo julgador a quo.
As razões do julgado foram expostas de modo sucinto conforme reproduzo a
seguir:
Conforme cópia juntada à fl. 8, constata-se que realmente trata-se de nota fiscal de
entrada emitida pela própria interessada:
(...)
Ocorre que para justificar o creditamento, a interessada deveria ter apresentado as
respectivas notas fiscais de saída emitidas pelos comerciantes atacadistas, com os
valores envolvidos e a descrição das mercadorias, demonstrando a natureza de
atacadista dos emitentes.
Neste sentido, dispunha o Decreto no 4.544/2002:
(...)
Ou seja, os documentos idôneos a justificar o creditamento no caso concreto seriam as
notas fiscais emitidas pelos atacadistas, e não uma nota fiscal de entrada da própria
interessada.
Veja-se que o ônus da prova no caso de ressarcimento de IPI é do pleiteante, conforme
da decidiu o CARF:
(...)
Ainda, toda a documentação comprobatória do direito deveria ter sido anexada à
manifestação de inconformidade, sob pena de preclusão, conforme determina do art. 16,
§4o, do Decreto no 70.235/1972.
Pelo exposto, tendo em vista a interessada não ter demonstrado a idoneidade do crédito
objeto de glosa, sendo seu o ônus de fazê-lo, voto pela improcedência da manifestação
de inconformidade.
No Recurso Voluntário a recorrente justifica que a informação da nota fiscal de
entrada, sobre ser dela para ela mesma, é um procedimento adotado sem que nunca tenha sido
questionado pela fiscalização. Vejamos os destaques do Recurso:
(...) Ora, considerando que as notas fiscais que embasaram o referido crédito constituído
no segundo trimestre de 2009, referem-se às aquisições de insumos de estabelecimento
comerciantes atacadistas, é evidente que nas referidas notas fiscais não consta o
destaque do IPI, razão pela qual a recorrente realizou um levantamento das aquisições
do período e procedeu o crédito mediante emissão de nota fiscal de entrada, com o valor
correspondente ao crédito.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.097 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.915830/2011-66

As notas fiscais que embasaram o crédito de IPI constituído, sempre estiveram à
disposição da fiscalização para que pudessem ser submetidas à apreciação, todavia,
jamais foram requisitadas pela fiscalização, visto que a justificativa da glosa do crédito
se limitou a singela alegação de que o CNPJ informado no PER/DECOMP era
inexistente, face ao erro de preenchimento cometido, o qual já foi referido
anteriormente.
Com o objetivo de contribuir para o entendimento e elucidação do procedimento
adotado na época para constituição dos créditos presumidos de IPI, vale demonstrar a
forma utilizada para constituição e posterior aproveitamento destes créditos.
Trimestralmente, era realizado o levantamento de todas as notas fiscais de compras
realizadas pela recorrente, já que assim determina o art. 11 da Lei 9.779/99. As notas
fiscais de compras realizadas junto a estabelecimentos fabricantes já destacam o
montante do IPI cobrado, todavia, as notas fiscais emitidas pelos estabelecimentos
comerciantes atacadistas, por óbvio, não destacam o montante do IPI, devido ao fato
destes não serem contribuintes do imposto, porém, nos termos do que dispõe o art. 165
do Decreto n° 4.544/2002 (Regulamento do IPI), vigente à época, os estabelecimentos
industriais (recorrente), e os que lhe são equiparados, poderão creditar-se do IPI relativo
à MP, PI e ME, adquiridos de estabelecimentos comerciantes atacadistas, não-
contribuintes, calculado pelo adquirente, mediante aplicação da alíquota a que estiver
sujeito o produto, sobre cinquenta por cento (50%) do seu valor, constante da nota
fiscal.
Assim, a recorrente sempre realizou um levantamento destas notas fiscais e emitiu uma
nota fiscal de entrada, com o valor total do crédito apurado em cada trimestre, aliás, vale
ressaltar que é exatamente o mesmo procedimento que a recorrente adota atualmente
sem nuca ter tido nenhum problemas com os créditos constituídos. Dentre as notas
emitidas, encontra-se a única que foi objeto de glosa de parte da fiscalização, tendo em
vista que no momento do preenchimento do PER/DCOMP, teria sido informado o CNPJ
incorreto, ou seja, foi preenchida a declaração com o CNPJ 22.263.942/0001-03,
enquanto que o correto é 88.263.942/0001-03.
Porém, como já citado anteriormente, quando da análise do PER/DCOMP, nenhuma
nota fiscal que embasou os créditos constituídos na nota fiscal de entrada foi requisitada
de parte da fiscalização, visto que os créditos foram glosados em razão do erro cometido
quando do preenchimento da declaração, não tendo sido apreciado no mérito a origem
dos documentos que geraram os créditos. Ocorre que quando da apreciação da
Manifestação de Inconformidade apresentada pela recorrente quando da glosa dos
créditos, alegou o ilustre julgador que a recorrente não teria apresentado as notas fiscais
que suportaram o crédito constituído pela nota fiscal de entrada emitida, o que em nosso
entendimento consideramos totalmente desnecessária a apresentação na Manifestação
de Inconformidade, tendo em vista que como já citado, as mesmas não foram objeto de
análise pela fiscalização quando da conferência do PER/DCOMP. Se assim não fosse,
todos os PER/DCOMP's declarados pela recorrente desde que passou a constituir
créditos não teriam sido homologados, pois em nenhum caso as notas fiscais que
embasaram os créditos constituídos foram solicitadas pela fiscalização, como no caso
dos PER/DCOMP's a seguir relacionados:
Ao final a Recorrente informa a juntada de planilha com relação de notas fiscais
de saída dos estabelecimentos comerciantes atacadistas e seus dados necessários para análise do
crédito. Veja-se:
Por fim, a recorrente anexa ao presente Recurso Voluntário, planilha contendo todas as
informações de forma detalhada sobre os créditos que suportam a Nota Fiscal de
Entrada n° 10166, emitida em 30 de junho de 2009, tais com CNPJ do fornecedor,
número da nota fiscal emitida, CFOP, data de entrada no estabelecimento da recorrente,
descrição completa do produto adquirido, quantidade, base de cálculo do IPI,
classificação fiscal, alíquota do IPI e respectivo valor do crédito de IPI constituído,
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.097 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.915830/2011-66

demonstrando assim, que os créditos foram constituídos de forma absolutamente lícita e
em estrita observância dos procedimentos fiscais vigentes.
A referida planilha encontra-se nas e-fls. 95 a 99.
Diante dessas informações, inicialmente cumpre dizer que o julgado a quo esta
correto em razão de que a nota fiscal de entrada de fato não é meio hábil para comprovar o
crédito do IPI. Lado outro, há de ser considerado que a análise inicialmente realizada pela
fiscalização levou em conta apenas o CNPJ inicialmente informado pela fiscalizada
equivocadamente, por essa razão não houve erro de julgamento.
Por óbvio que a fiscalização não poderia solicitar as notas fiscais de saída dos
estabelecimentos comerciantes atacadistas, até porque sequer tinha conhecimentos sobre os
mesmos, visto que a época somente tinha como erro no procedimento da PER-DCOMP a
informação prestada pela fiscalizada de um CNPJ inexistente.
Sendo assim, tem-se que as informações acerca das notas fiscais de saída dos
estabelecimentos comerciantes atacadistas, que subsidiam o crédito requerido pela recorrente,
são informações novas no processo, logo, trata-se de uma inovação recursal que estaria
acobertada pelo manto da preclusão (art.16 do Dec. 70.235/72). Contudo, há de se considerar que
o processo administrativo fiscal é pautado no formalismo moderado, sendo impositivo ao
julgador a busca pela verdade material ou real.
Portanto, considerando essas premissas, admite-se a apresentação de provas em
outro momento processual, além das hipóteses legalmente previstas, quando estas reforcem o
valor probatório das provas já oportunamente apresentadas.
Decreto 70.235/72
“Art. 16.........................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.”
De acordo com o princípio da verdade material (ou real), a instrução probatória do
processo administrativo deve ser feita de forma que os autos traduzam a realidade dos fatos com
a maior fidelidade possível e nesse passo deve-se considerar as novas provas trazidas pelo
recorrente somente nessa fase processual.
Nesse passo, entendo que o contribuinte foi diligente ao trazer a planilha de e-fls.
95 a 99, que demonstra as informações de forma detalhada sobre os créditos que suportam o seu
pedido de crédito para compensação, bem como demonstrou que houve erro material no
preenchimento do CNPJ, que deu azo ao Despacho Decisório não homologando a compensação,
conforme acima já exposto.
Nesse sentido entendo que o contribuinte logrou êxito na produção das provas
necessárias ao reconhecimento do seu direito, conforme ônus que lhe cabia, logo, há de se
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.097 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.915830/2011-66

reconhecer que os créditos são revestidos de liquidez e certeza nos termos do preceito previsto
no artigo 1701 do CTN.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço da preliminar e no mérito dou provimento ao
Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, Redator designado.

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente daquele adotado para o presente
caso.
Inicialmente, o Relator propôs converter o julgamento em diligência, nos
seguintes termos:
Diante do exposto, entendo por converter o julgamento em diligência para que:
-Seja apreciada a planilha de fls. 95 a 99 pela Fiscalização, cabendo à mesma solicitar
ao contribuinte as notas fiscais, chaves de acesso e demais documentos que entender
necessário;
-Após a apreciação da documentação analisada seja produzido novo relatório fiscal
pormenorizando o crédito concedido, ou se for o caso justificando de maneira
fundamentada as glosas que por ventura fizer;
-Após conclusão do trabalho da fiscalização deve abrir vista do processo pelo prazo
legal à fiscalizada (30 dias);
-Por fim, após decorrido o prazo para manifestação da fiscalizada, com manifestação ou
não, o processo deve ser devolvido a esta órgão julgador.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.097 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.915830/2011-66

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente não cumpriu com a
incumbência de produzir as provas quanto a liquidez e certeza do crédito pleiteado, nos termos
do artigo 170 do CTN. Tal comprovação em pedido de ressarcimento é, de fato, ônus do sujeito
passivo, devendo ser reunidos, com a manifestação de inconformidade, todos os elementos
suficientes e necessários para a demonstração do direito creditório.
Em momento processual já avançado, a realização de diligência para carrear aos
autos tais documentos mostra-se descabida. No presente caso, sequer em sede de Recurso
Voluntário, as Notas Fiscais foram apresentadas.
Com efeito, existem regras claras que regulam a instrução e a preclusão
probatória, não cabendo ao julgador afastá-las. A aplicação de princípios, como aqueles do
formalismo moderado, da verdade material, razoabilidade, entre outros, não pode se dar às custas
do afastamento de regras postas que servem, em última instância, para a concretização de outros
princípios jurídicos valiosos, como, por exemplo, a razoável duração do processo e a segurança
jurídica.
Nesse sentido, voto por rejeitar a proposta de diligência.

Passando ao mérito, o nobre Relator entendeu serem suficientes as provas já
produzidas para a comprovação do crédito de IPI pleiteado.
Em apertada síntese, relata-se que o pedido de ressarcimento de créditos de IPI foi
parcialmente homologado, ocorrendo a glosa da nota fiscal n.o 10166, no valor de R$ 4.841,46,
vez que o estabelecimento emitente da nota fiscal não é cadastrado no CNPJ.
Em sua manifestação de inconformidade, a Contribuinte alega ter se equivocado
no preenchimento dos dados do CNPJ.
As razões do julgado em primeira instância foram expostas de modo claro, as
quais reproduzo a seguir:
Ocorre que para justificar o creditamento, a interessada deveria ter apresentado
as respectivas notas fiscais de saída emitidas pelos comerciantes atacadistas,
com os valores envolvidos e a descrição das mercadorias, demonstrando a
natureza de atacadista dos emitentes. (grifou-se)
No Recurso Voluntário, a Recorrente justifica que a informação apenas da nota
fiscal de entrada é um procedimento comum. Colaciona apenas planilha com a relação de notas
fiscais de saída dos estabelecimentos comerciantes atacadistas, sem indicar respectivas chaves de
acesso.
Registre-se que mesmo após a decisão expressar a necessidade de apresentação
das notas fiscais, a Recorrente não as apresentou e, tampouco, informou em sua planilha as
chaves de acesso.
Cabe, ainda, citar a aplicação ao caso do art. 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, in verbis:
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.097 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.915830/2011-66

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
Este foi o entendimento adotado por este colegiado, conforme precedentes
elencados a seguir:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/02/2003
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza e liquidez,
sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em compensação. Faltando aos
autos o conjunto probatório que permita a verificação da existência de pagamento
indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito creditório não pode ser
admitido. DF CARF MF Fl. 258 Original Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.342 - 3a
Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária Processo no 10880.900050/2013-15 Segundo o
sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo Administrativo
Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de Processo Civil, cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de
prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material e os pedidos de
diligência não se prestam a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do
crédito alegado.”
(Processo no 15374.917936/2009-47; Acórdão no 3201-004.685; Relator Conselheiro
Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 29/01/2019)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2008
IPI. GLOSA DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESA EXTINTA.
Devem ser mantidas as glosas de créditos de IPI lastreados em notas fiscais emitidas em
nome de empresa incorporada quando os elementos de prova trazidos aos autos não forem
suficientes para atestar a idoneidade no seu aproveitamento pela empresa incorporadora.
IPI. RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Em sede de pedido de ressarcimento cumulado com compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar
extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, cabendo a este demonstrar,
mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.
(Processo no 10880.900050/2013-15; Acórdão no 3201-010.342; Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade; sessão de 22/03/2023)
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.097 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.915830/2011-66

Ante o exposto, voto por não conhecer da preliminar arguida e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 202
DF CARF MF
Original